Tribunal: TJES
Processo: 5005981-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-76.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em ação decorrente de fraude bancária ("golpe da falsa central"), na qual o autor, induzido por fraudador que utilizava o número de telefone da agência e detinha dados sigilosos sobre sua vida financeira, liberou códigos de acesso que resultaram em prejuízo por meio de transações atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude perpetrada por terceiro, com uso de canal telefônico e dados sigilosos da instituição, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva do banco; e (ii) verificar se a ausência de bloqueio preventivo de transações manifestamente atípicas e destoantes do perfil do cliente caracteriza falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

A utilização de número telefônico idêntico ao da agência bancária e o conhecimento de dados sigilosos (como a quitação recente de veículo) conferem aparência de legitimidade à fraude, o que fragiliza a tese de culpa exclusiva da vítima.

Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, a inércia dos mecanismos de segurança em bloquear preventivamente operações vultosas e sucessivas (pagamentos de ICMS e taxas de DETRAN em estado diverso do domicílio do correntista) que destoam flagrantemente do perfil de consumo do cliente.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige prova de má-fé na cobrança, o que não se aplica ao caso de fraude cometida por terceiro.

A privação de vultosa quantia financeira e a resistência administrativa na solução do problema extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da São Mateus, que julgou improcedentes os pleitos formulados pelo recorrente na ação de restituição de valores por falha na prestação do serviço bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Segundo se depreende, o autor alega ter sido vítima de fraude bancária em sua conta poupança nº 60561-1. Narra que, após contatar o canal oficial de WhatsApp do Banco do Brasil em 19/05/2023 para tratar de investimentos, recebeu uma ligação em 26/05/2023 do número (27) 3763-1333, identificado pelo BINA como "Banco do Brasil". O interlocutor, utilizando-se de dados sigilosos (como a quitação recente de um veículo), induziu o autor a liberar um código de acesso sob o pretexto de resgate de pontos. Subsequentemente, foram realizadas diversas operações não autorizadas, totalizando um prejuízo de R$ 69.602,21.

O MM. Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a conduta do ora recorrente, ao liberar códigos de acesso, configurou culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação do banco e o dano sofrido.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma do julgado sustentando, em síntese, que: (i) a aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) a ocorrência de fortuito interno, uma vez que o estelionatário utilizou um número telefônico antigo da própria agência do banco e detinha informações sigilosas sobre a vida financeira do autor, como a quitação de um veículo, o que facilitou o convencimento da vítima; (iii) a evidente falha no sistema de segurança da instituição apelada, que permitiu movimentações vultosas e atípicas, consistentes no pagamento de tributos (ICMS, SEFAZ/PE e DETRAN/PE) em estado da federação diverso do domicílio do correntista, fugindo completamente ao seu perfil de consumo; (iv) a necessidade de restituição, em dobro, do montante subtraído (R$ 69.602,21) e a condenação em danos morais diante do abalo emocional e perda de reservas financeiras destinadas a planos pessoais.

Após percuciente análise ao caderno processual, entendo que
a sentença vergastada merece parcial reforma.

Como visto, cinge-se a controvérsia a aferir se a fraude perpetrada por terceiro, mediante utilização de canal telefônico e dados sigilosos supostamente vazados da instituição financeira, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva do banco, e se houve falha no dever de segurança ao autorizar transações destoantes do perfil do cliente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A
ratio decidendi
de tal entendimento reside no risco do empreendimento, imputando ao fornecedor do serviço o dever de garantir a segurança das operações, independentemente da existência de culpa.

A conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço e pelo risco da atividade.

No caso vertente, observa-se que, conquanto o autor tenha participado da dinâmica dos fatos ao fornecer códigos, a fraude foi instrumentalizada por elementos que apenas a instituição financeira ou seus prepostos possuíam.

O histórico de chamadas demonstra que a ligação partiu do número (27) 3763-1333, identificado como "Banco do Brasil", o qual, segundo relato do recorrente, já pertenceu à agência de São Mateus, fato não contestado pela instituição financeira.

Ademais, o fato de o fraudador ter conhecimento da quitação recente de um veículo pelo autor corrobora a tese de vazamento de dados sigilosos ou falha na custódia de informações protegidas pela LGPD.

Denota-se, ainda, que os extratos bancários colacionados aos autos revelam uma sucessão de operações anômalas realizadas em poucos minutos, incluindo diversos pagamentos de ICMS e taxas ao DETRAN do Estado de Pernambuco, o que destoa flagrantemente do perfil de uma conta poupança de pessoa física domiciliada no Espírito Santo.

Colhe-se da análise do extrato id 17105004 que as transferências feitas são totalmente atípicas: a) R$ 15.881,92 (quinze mil e oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) para pagamento de ICMS; b) R$ 12.979,66 (doze mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) destinados à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco; c) R$ 6.366,71, (seis mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) para a SEFAZ/PE; d) R$ 6.244,90 para pagamento de ICMS; e) R$ 4.931,76 para pagamento de ICMS; f) R$ 3.216,22 para o DETRAN/PE; g) e mais R$ 9.990,08 para Roberto Pierre Souza Silva.

Não à toa, a própria instituição financeira posteriormente bloqueou a conta ante às transferências anômalas, conquanto que em atraso, quando alto montante já havia sido esvaziado do erário do autor. Daí se segue que a atipicidade das movimentações não restou em momento algum duvidosa — o próprio Banco do Brasil o verificou, só que com retardo, quando a lesão ao patrimônio do demandante já houvera ocorrido.

Não fosse o bastante para configurar a falha no serviço prestado pela instituição financeira, verifica-se que ela própria realizou o estorno do valor de R$ 9.990,96, cuja transferência fora feita no mesmo contexto das transações apontadas como fraudulentas pelo apelante.

Com efeito, a inércia dos mecanismos de segurança do banco em bloquear
preventivamente
as operações manifestamente atípicas, tanto pelos vultosos valores, quanto pela sua realização em curtíssimo intervalo, revelando um acentuado desvio de perfil, a caracterizar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

Sobre o tema, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Nesse mesmo sentido, colhe-se da Jurisprudência deste E. Sodalício:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO – TRANSFERÊNCIAS PIX E PAGAMENTO DE BOLETO – OPERAÇÕES ATÍPICAS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Maria Auxiliadora Carvalho da Costa, declarando a inexigibilidade de débito oriundo de fraude, condenando o banco à restituição de valores transferidos e utilizados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados à consumidora em razão de fraude bancária praticada por terceiro; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras são consideradas fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ. 4. O “golpe da falsa central de atendimento”, praticado por terceiros com uso de dados verídicos e canais aparentemente oficiais, caracteriza fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 479 do STJ. 5. A consumidora, idosa e hipossuficiente em tecnologia, foi induzida a realizar operações fraudulentas no terminal de autoatendimento, incluindo contratação de empréstimo e transferências PIX vultosas e atípicas, sem qualquer bloqueio ou alerta da instituição bancária. 6. O banco não comprovou a adoção de medidas eficazes de segurança que impedissem a execução de transações claramente incompatíveis com o perfil da correntista, caracterizando falha na prestação do serviço. 7. É devida a indenização por danos morais, diante do abalo emocional e da violação à confiança e à segurança que se espera no serviço bancário, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto. 8. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço. 2.
O “golpe da falsa central de atendimento” constitui fortuito interno, sendo devida a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. A ocorrência de movimentações financeiras atípicas e em curto intervalo de tempo, sem bloqueio preventivo, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira e enseja a restituição dos valores subtraídos.
4. A presunção de dano moral é aplicável em hipóteses de fraude bancária que envolvem violação da confiança e exposição do consumidor a prejuízos e constrangimentos. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001017-68.2022.8.08.0049, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de segurança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro se caracteriza como fortuito interno; (ii) analisar se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar o dever de indenizar; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre o correntista e a instituição financeira é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 5. Configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o vazamento de dados bancários sigilosos do cliente e a não identificação e bloqueio de transações financeiras atípicas, destoantes do perfil do correntista. 6.
Não se sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido a erro por um cenário que confere aparência de legitimidade à fraude, como o uso do número de telefone oficial do banco e a posse de suas informações sigilosas pelo fraudador. 7. A subtração de valores expressivos da conta bancária do consumidor, a quebra de confiança na instituição e a angústia decorrente da situação de vulnerabilidade extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização. 8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência e cumprindo a dupla função de reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, arts. 884 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.015.732/SP. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5028331-93.2024.8.08.0024, Relator.: Desa. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/10/2025)

É de se concluir, diante desse cenário, que a excludente de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro não se sustenta, pois a conduta empregada pelos fraudadores somente logrou êxito devido à aparência de legitimidade conferida pelo uso de número de telefone igual ao do banco, pela posse de informações sigilosas, e pela não identificação de transações suspeitas, o que evidencia o fortuito interno e a falha na prestação do serviço.

Desse modo, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e a falha de segurança restou demonstrada, devendo o banco restituir de forma simples o valor integral subtraído, porquanto a dobra do art. 42 do CDC exige prova de má-fé na cobrança indevida, o que não se amolda perfeitamente ao caso de fraude por terceiro.

Quanto ao dano moral, penso que a privação de vultosa quantia destinada a reservas pessoais e a falta de solução no atendimento administrativo superam o mero aborrecimento, devendo o arbitramento da indenização obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve estabelecer uma quantia que, não sendo exagerada ou ensejadora de enriquecimento sem causa, seja suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que possa punir e desestimular a reiteração do comportamento danoso.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que o arbitramento seja feito tomando em consideração o método bifásico, consistente em: a) identificar um valor básico ou inicial da indenização tendo em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria; b) ajustar o valor inicial às particularidades do caso concreto.

Da jurisprudência deste E. Sodalício, colhem-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5000804-11.2021.8.08.0045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de segurança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro se caracteriza como fortuito interno; (ii) analisar se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar o dever de indenizar; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre o correntista e a instituição financeira é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 5. Configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o vazamento de dados bancários sigilosos do cliente e a não identificação e bloqueio de transações financeiras atípicas, destoantes do perfil do correntista. 6. Não se sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido a erro por um cenário que confere aparência de legitimidade à fraude, como o uso do número de telefone oficial do banco e a posse de suas informações sigilosas pelo fraudador. 7. A subtração de valores expressivos da conta bancária do consumidor, a quebra de confiança na instituição e a angústia decorrente da situação de vulnerabilidade extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização. 8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência e cumprindo a dupla função de reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, arts. 884 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.015.732/SP. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5028331-93.2024.8.08.0024, Relator.: Desa. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2025)

Desse modo, a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 condiz com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e vai ao encontro dos julgados deste Egrégio Tribunal em situações análogas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais para:

Condenar o Banco do Brasil S/A à restituição simples da quantia de R$ 59.611,25 (subtraídos os R$ 9.990,96 já estornados pelo banco), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;

Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios a contar do evento danoso e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em razão do provimento parcial, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos integralmente pela instituição financeira apelada, ante a sucumbência mínima do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)